Tribunal: TJPA
Processo: 0801665-57.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801665-57.2025.8.14.0040

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta em face do Município de Parauapebas. A empresa buscava a declaração de nulidade de processo administrativo instaurado pelo PROCON municipal e da respectiva multa administrativa, no valor de R$ 8.705,20, aplicada por cobrança irregular de energia elétrica. O juízo de origem reconheceu a legalidade da atuação do PROCON e a regularidade do procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o PROCON municipal possui competência para fiscalizar concessionárias de energia elétrica e aplicar sanções administrativas por violação aos direitos do consumidor; (ii) verificar se houve ilegalidade ou desproporcionalidade na multa aplicada à concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O PROCON municipal, como órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência para fiscalizar as relações de consumo, inclusive envolvendo concessionárias de energia elétrica, conforme previsto no Decreto nº 2.181/97 e no art. 14 do Anexo I do Decreto nº 2.335/97.

4.

A atuação do PROCON não exclui nem invade a competência da ANEEL, sendo ambas as esferas legítimas e complementares no exercício da defesa do consumidor, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5.

O processo administrativo que culminou na aplicação da multa observou o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizado à concessionária apresentar impugnação e recurso.

6.

A decisão administrativa foi fundamentada de forma adequada, com base em elementos técnicos e jurídicos, atendendo aos critérios estabelecidos no art. 57 do CDC quanto à gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

7.

Não se verificam vícios formais ou materiais no procedimento administrativo que justifiquem a anulação do ato administrativo ou a revisão judicial de seu mérito, sendo vedada ao Judiciário a incursão em questões discricionárias da Administração, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se configurou no caso concreto.

8.

O valor da multa aplicada está dentro dos parâmetros legais e se mostra razoável diante da conduta imputada à concessionária, não sendo cabível a revisão judicial da dosimetria sem demonstração de abuso ou arbitrariedade.

9.

Diante do desprovimento do recurso, cabível a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O PROCON municipal possui competência administrativa para fiscalizar e sancionar concessionárias de energia elétrica por infrações aos direitos do consumidor, nos termos do CDC e da legislação infralegal.

2.

A regularidade do processo administrativo e a razoabilidade da multa aplicada afastam a possibilidade de anulação judicial do ato sancionador.

3.

O controle judicial do ato administrativo limita-se à verificação de sua legalidade formal e material, sendo vedada a incursão no mérito do ato, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 14, 56 e 57; Decreto nº 2.335/1997, art. 14; Decreto nº 2.181/1997, arts. 3º e 4º; Lei nº 9.784/1999, art. 2º, parágrafo único, VI; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.910.080/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.017.136/GO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.191.936/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 05.06.2023; TJ-GO, AC 5648586-18.2019.8.09.0138, Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo, j. 06.03.2023; TJ-PR, APL 0001549-12.2018.8.16.0190, Rel. Des. Luiz Taro Oyama, j. 17.03.2020; TJ-MT, AC 1004404-15.2016.8.11.0041, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 29.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/1/2026 a 2/2/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801665-57.2025.8.14.0040

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

(ID 30636693) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A
apelante
ajuizou ação ordinária em face do município de Parauapebas, objetivando anular processo administrativo instaurado pelo PROCON municipal, bem como a consequente multa aplicada pelo órgão. A empresa foi penalizada em razão de cobrança irregular e excessiva de consumo de energia elétrica.

O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade da atuação do PROCON municipal na aplicação da multa administrativa em desfavor da concessionária, no valor de R$ 8.705,20 (oito mil, setecentos e cinco reais e vinte centavos), fundamentando-se na competência do órgão de proteção ao consumidor, na legalidade do procedimento administrativo instaurado e na ausência de vício ou abusividade.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese: (i) a nulidade da penalidade administrativa, por ausência de vício na prestação do serviço e por falha na fundamentação do ato punitivo; (ii) a desproporcionalidade da sanção imposta, a qual não observou critérios técnicos relacionados à gravidade da infração, eventual vantagem auferida ou condição econômica da empresa, contrariando o art. 57 do CDC e o art. 2º, parágrafo único, VI, da Lei nº 9.784/1999; (iii) a ocorrência de inversão indevida do ônus da prova no processo administrativo, sem decisão fundamentada e em momento inoportuno, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88); (iv) a inobservância da regulação setorial da ANEEL, especialmente as Resoluções nº 414/2010 e nº 1.000/2021, que legitimariam a cobrança de valores por "Consumo Não Registrado (CNR)" detectado mediante Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, regularmente lavrado.

Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença, de modo que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, com a declaração de nulidade do processo administrativo e da multa dele decorrente.

O município de Parauapebas apresentou contrarrazões por meio da petição ID 30636700, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me o feito por prevenção, considerando minha atuação anterior como relatora do agravo de instrumento nº. 0807297-87.2025.8.14.0000.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

O Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida com o seguinte dispositivo:

“(...)

No caso específico a multa aplicada pelo PROCON decorre de infrações ao Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a penalidade encontra-se devidamente fundamentada e amparada pela legislação artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 78 do Código Tributário Nacional.

Por seu turno, o procedimento administrativo no tocante à punição se reveste de legalidade, visto que foi garantido o devido processo legal, observando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e o valor da multa aplicada pelo órgão está dentro dos parâmetros estabelecidos pelo CDC, sendo proporcional à gravidade da infração e ao porte econômico da instituição financeira.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor razão pela qual:

a) Mantenho a multa administrativa imposta pelo PROCON, mas sua exigibilidade fica suspensa (apresentação do seguro-garantia, conforme Art .151 II CTN) até o trânsito em julgado da sentença

b) Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Parauapebas data e hora do sistema.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar a legalidade e a proporcionalidade da multa aplicada pelo PROCON de Parauapebas, em desfavor da apelante.

O art. 14 do anexo I do Decreto nº. 2.335/97 estabelece que a ANEEL realizará ações de proteção e defesa do consumidor sem prejuízo da atuação de órgãos locais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, conforme se observa pela transcrição adiante:

“DECRETO Nº. 2.335, DE 6 DE OUTUBRO DE 1997.

Constitui a Agência Nacional de Energia Elétrica -ANEEL, autarquia sob regime especial, aprova sua Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança e dá outras providências.

(...)

ANEXO I

ESTRUTURA REGIMENTAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL

(...)

CAPÍTULO III

DA REGULAÇÃO, DA FISCALIZAÇÃO E DA SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS

Seção I

Da Regulação

(...)

Art. 14. As ações de proteção e defesa do consumidor de energia elétrica serão realizadas pela ANEEL,
observado, no que couber, o disposto no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, aprovado pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
, na Lei nº 8.987, de 1995,
e nº Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997
.

Parágrafo único.
Objetivando o aperfeiçoamento de suas ações, a ANEEL articular-se-á com as entidades e os órgãos estatais e privados de proteção e defesa do consumidor
.

O dispositivo acima prevê a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC (Decreto nº. 2.181/97-) ao serviço de fornecimento de energia elétrica, estabelecendo, inclusive, a possibilidade de atuação articulada da ANEEL com órgãos estatais de proteção.

Os arts. 3º e 4º do Decreto nº. 2.181/97 assim dispõem:

“Art. 3º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
, cabendo-lhe: (Redação dada pelo Decreto nº 7.738, de 2012).

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional de proteção e defesa do consumidor;

II - receber, analisar, avaliar e apurar consultas e denúncias apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado ou por consumidores individuais;

III - prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias;

IV - informar, conscientizar e motivar o consumidor, por intermédio dos diferentes meios de comunicação;

V - solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito para apuração de delito contra o consumidor, nos termos da legislação vigente;

VI - representar ao Ministério Público competente, para fins de adoção de medidas processuais, penais e civis, no âmbito de suas atribuições;

VII - levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violarem os interesses difusos, coletivos ou individuais dos consumidores;

VIII - solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como auxiliar na fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de produtos e serviços;

IX - incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a criação de órgãos públicos estaduais e municipais de defesa do consumidor e a formação, pelos cidadãos, de entidades com esse mesmo objetivo;

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor;

XI - solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica para a consecução de seus objetivos;

XII - provocar a Secretaria de Direito Econômico para celebrar convênios e termos de ajustamento de conduta, na forma do § 6º do art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985;

XII - celebrar convênios e termos de ajustamento de conduta, na forma do § 6o do art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985; (Redação dada pelo Decreto nº 7.738, de 2012).

XIII - elaborar e divulgar o cadastro nacional de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, a que se refere o art. 44 da Lei nº 8.078, de 1990;

XIV - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades.

Art. 4º
No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal de proteção e defesa do consumidor
, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, nas suas respectivas áreas de atuação;

II - dar atendimento aos consumidores, processando, regularmente, as reclamações fundamentadas;

III - fiscalizar as relações de consumo;

IV - funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela Lei nº 8.078, de 1990, pela legislação complementar e por este Decreto;

V - elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência, o cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, de que trata o art. 44 da Lei nº 8.078, de 1990, e remeter cópia ao DPDC;

V - elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência, o cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, de que trata o art. 44 da Lei no 8.078, de 1990 e remeter cópia à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça; (Redação dada pelo Decreto nº 7.738, de 2012).

VI - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades”. (Grifo nosso).

Verifica-se, portanto, que o PROCON municipal, como órgão integrante do SNDC, possui a devida competência administrativa para fiscalizar a atuação de concessionárias de energia elétrica e aplicar as sanções cabíveis, sem prejuízo da atuação da ANEEL.

Corroborando tal conclusão, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelo seguinte julgado:

“PROCESSO CIVIL.
ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. PROCON.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

I - Na origem, concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica ajuizou ação anulatória em desfavor de fundo municipal de proteção e defesa do consumidor, ao fundamento de que que não se verificou vício ou defeito na prestação do serviço, de modo que não subsiste fundamento para a aplicação pelo Procon da penalidade de multa
no valor de R$ 4.469,22 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos).
O Juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido (fls. 316-319). O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao recurso.
O recurso especial interposto foi inadmitido na origem e, interposto agravo conhecido pelo STJ, inadmitido também nesta Corte.

II -
No caso, não foi demonstrado pela recorrente de que forma o Tribunal de origem teria violado o art. 2º da Lei n. 9.427/1996
que, diga-se, ademais, não foi analisado por referido Tribunal.
Não se extrai a exclusão de competência do Procon do comando normativo desse dispositivo, que trata genericamente da atividade exercida pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
. Diante da clara deficiência recursal, incidem, por analogia, os óbices contidos nos Enunciados Sumulares n. 282 e 284/STF.

III - Frise-se, ademais, que esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.

IV - Ainda que se pudesse ultrapassar tais óbices, sob o fundamento de que houve debate acerca da competência do Procon, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

V - É que as penalidades decorrentes de transgressão ao Código de Defesa do Consumidor podem ser aplicadas pelo Procon, que deve exercer o poder de polícia conforme atribuição legal que não inviabiliza, nem exclui, a atuação de agência reguladora respectiva.

A propósito: REsp n. 1.178.786/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 8/2/2011.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.910.080/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022)”. (Grifo nosso).

As demais arguições da apelante estão situadas no âmbito do mérito administrativo, razão pela qual são insuscetíveis de análise pelo Judiciário, cuja intervenção só seria admissível para afastar eventuais ilegalidades ou para revisar, em hipóteses excepcionais, o valor da multa, quando verificada a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ, exemplificada pelos julgados adiante:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 489 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
CONSUMIDOR. PROCON. MULTA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO E RAZOABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que é alegada a ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil de forma genérica, sem a indicação específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter-se manifestado, o que inviabiliza a compreensão da controvérsia. Incide, assim, no caso em questão, o óbice previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.

2.
O Tribunal de origem reconheceu a obediência ao devido processo legal, bem como a razoabilidade do valor fixado a título de multa
.

Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Esta Corte Superior possui orientação consolidada segundo a qual é vedado ao Poder Judiciário o exame do mérito do ato administrativo
. A conclusão veiculada no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.017.136/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÃO
.
PROCON.

MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NULIDADES. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há violação do art. 489, § 1º, I e II, e do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a legalidade da sanção imposta pelo PROCON e afastou as supostas irregularidades no processo administrativo, registrando, ainda, que foram observados os critérios legais para fixação do valor da multa.

4. A alteração do julgado demandaria a apreciação do processo administrativo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, sendo certo, ainda, que
a revisão do valor da multa somente é possível em hipóteses excepcionais, quando verificada a ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situação não evidenciada nos autos.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.191.936/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023)”. (Grifo nosso).

Os autos do processo administrativo (ID 30636687) evidenciam que:

1) O PROCON de Parauapebas recebeu reclamação formal do consumidor Cleber Rodrigues de Souza, o qual relatou cobrança injustificada e exorbitante de suposto consumo de energia elétrica, no valor de R$ 4.145,57 (quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), no mês de julho de 2018, de forma incompatível com seu consumo habitual;

2) A concessionária apresentou sua impugnação, exercendo plenamente a ampla defesa e o contraditório;

3) A decisão administrativa de aplicação da penalidade de multa possui farta fundamentação, abrangendo questões técnicas e as disposições normativas invocadas nas razões da apelação;

4) A concessionária apresentou recurso administrativo, o qual não foi conhecido, em razão de sua intempestividade.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade no processo administrativo.

Sobre os parâmetros a serem observados para a aplicação de multa, o art. 57 do CDC assim dispõe:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)”. (Grifo nosso).

Verifica-se que o valor da multa foi graduado com observância dos parâmetros e limites acima destacados, em plena conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo considerando a vulnerabilidade do consumidor e a regulamentação municipal referente aos critérios detalhados para o cálculo da penalidade.

Nesse contexto, não havendo ilegalidade no processo administrativo, tampouco exorbitância na multa aplicada, a sentença recorrida deve ser mantida. Para ratificar o acerto de tais conclusões, cito também a jurisprudência de outros tribunais, representada pelos seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGAL. VALOR DA MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. 1. É legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei no regular exercício do poder de polícia que lhe é conferido pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, quando as condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, não consistindo tal proceder em invasão das atribuições do Poder Judiciário.
2. A atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. 3. Não há ilegalidade no motivo do ato administrativo se o PROCON, ao autuar o infrator, expressamente referiu-se aos fatos e fundamentos legais que ensejaram a notificação, oportunizando à apelante a apresentação de defesa, obedecendo aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 4. Afigura-se escorreito o valor aplicado a título de multa quando observada a gravidade da infração, a vantagem auferida, o grande porte econômico da concessionária de energia, bem como a situação de reincidência, consoante disposto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
, além de obedecidos os parâmetros estabelecidos na Portaria 05/2017 do Procon/Rio Verde e no Decreto Federal nº 2.181/97. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - AC: 56485861820198090138 RIO VERDE, Relator: Des(a). SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Rio Verde - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: 06/03/2023)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE A SER EXERCIDO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. QUANTUM FIXADO. CÁLCULO COM BASE EM DISPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO
.
1. Cumpre ao Poder Judiciário tão somente a análise de legalidade do ato administrativo, não cumprindo ao mesmo a análise meritória, conforme pacífica jurisprudência de nossos Tribunais. 2. Restando o ato regular, em especial tendo sido exercido o contraditório e a ampla defesa, cumpre destacar que a multa fixada obedeceu aos parâmetros legais, afastando-se qualquer irregularidade
. Multa fixada em R$ 17.500,00. 3. Recurso NÃO PROVIDO. (TJTO, Apelação Cível, 0006078-12.2021.8.27.2729, Rel. MAYSA VENDRAMINI ROSAL , 3ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 09/11/2022, DJe 11/11/2022 18:46:23)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. MULTA. PROCON. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS
.
I. Ao judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade do ato praticado pela administração pública, não lhe sendo facultado pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato.

II. Não há ilegalidade no motivo do ato administrativo se o PROCON, ao autuar o infrator, expressamente referiu-se aos fatos e fundamentos legais que ensejaram a notificação, oportunizando à apelante a apresentação de defesa, obedecendo aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. III. O PROCON detém a atribuição de aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no exercício do poder de polícia, visto que, a Administração Pública, no julgamento administrativo, pratica controle de legalidade. IV. Afigura-se escorreito o valor aplicado a título de multa quando observada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, ex vi do disposto no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor.
V. A par do desprovimento do Apelo, bem como da literal dicção do art. 85, § 11, do Código de Ritos, impõe-se a majoração dos honorários fixados no primeiro grau de jurisdição. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 03307786620188090087 ITUMBIARA, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 03/05/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/05/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. 1. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR AO MÉRITO ADMINISTRATIVO (PODER DISCRICIONÁRIO). COMPROVAÇÃO DE INFRAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
. PRINCÍPIO DA VINULAÇÃO DA OFERTA. 2.
MULTA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS. VALOR MANTIDO.RECURSO DESPROVIDO
. (TJPR - 4ª C. Cível - 0001549-12.2018.8.16.0190 - Maringá - Rel.: Desembargador Luiz Taro Oyama - J. 17.03.2020).

(TJ-PR - APL: 00015491220188160190 PR 0001549-12.2018.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 17/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2020)”.

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO APLICAÇÃO – EXEGESE DOS RESP N. 1.115.078/RS E N. 1.112. 577/SP, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – REJEIÇÃO - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS –
VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESTADO PROVIDO
– RECURSO DA OI S/A DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pelo julgamento do REsp. 1.115.078/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, aos processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios não são aplicadas as regras da Lei Federal n. 9.873/1999, notadamente quanto à incidência da prescrição intercorrente, porquanto sua incidência deve se restringir ao âmbito federal.
2. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais. 3. Dá análise do processo administrativo, nota-se que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, mostrando-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recursos conhecidos, recurso do Estado provido e o da OI S/A desprovido.

(TJ-MT 10044041520168110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2021)”. (Grifo nosso).

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Diante dos critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto, conheço
e nego provimento ao recurso de apelação, majorando os honorários de sucumbência para
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026